Tribunal: STF
Processo: Rcl 4587
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-19
Data de publicação: 2006-12-19

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Processo de eleição do Presidente do Tribunal
   Regional Eleitoral da Bahia: alegação de desrespeito à autoridade
   das decisões proferidas nas ADIns 841, 1422, 1503, 2012, 2370 e
   2993: procedência, em parte.
1. O TRE-BA, à vista da recusa à
   eleição para Presidente da Desembargadora Vice-Presidente,
   reelegeu o seu Presidente, que fora reconduzido pelo Tribunal de
   Justiça do Estado para cumprir o segundo biênio naquele órgão da
   Justiça Eleitoral.
2. A decisão reclamada, do Tribunal
   Superior Eleitoral, manteve decisão liminar do Corregedor-Geral
   Eleitoral que suspendera os efeitos da eleição realizada.
3.
   Improcedência do pedido, quanto ao tópico do ato reclamado
   referente à reelegibilidade dos presidentes dos TREs, tema  que
   não foi objeto de consideração, sequer incidente, nos acórdãos
   invocados.
4. Procedência da reclamação, quanto à aplicação ao
   caso do art. 102 da LOMAN, que viola o § 2º do artigo 121 da
   Constituição da República, segundo a leitura que lhe dera o
   Supremo Tribunal na ADIn 2993, 10.12.03, Carlos Velloso,  quando
   se assentara que não só a duração bienal da investidura no TRE,
   mas também a possibilidade de sua renovação dimanam da
   Constituição mesma, e, portanto, são insusceptíveis de alteração
   ou restrição por qualquer norma infraconstitucional.
5.
   Reclamação julgada procedente, em parte, para cassada, no ponto,
   a decisão reclamada - assegurar ao Desembargador reclamante a
   integridade do seu mandato bienal em curso, de Juiz do TRE-BA,
   por força de sua recondução por ato do Tribunal de Justiça do
   Estado da Bahia.